Tribunal: TJDFT
Processo: 0718806-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0718806-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADOS: CONSORCIO HP - ITA, H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA, EDMUNDO DE CARVALHO PINHEIRO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos da ação de cobrança que maneja em desfavor dos agravados – Consórcio HP - Ita e Outros –, conquanto tenha recebido a emenda à inicial apresentada, apreendendo que as alegações alinhadas na nova peça pórtico apenas reforçaram a argumentação que subsidiara o exame da tutela provisória de urgência postulada, não ressoando hábeis a alterar os fundamentos do provimento que indeferira a medida, nada provera quanto ao novo pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado visando o restabelecimento dos pagamentos mensais devidos pelos agravados à guisa de alugueres oriundos do contrato de locação firmado entre os litigantes. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, concedendo-se a tutela provisória que demandara, a cominação aos agravados da obrigação de regularizarem as obrigações locatícias previstas no contrato celebrado entre as partes até o julgamento definitivo do recurso, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado, confirmando-se a antecipação da tutela recursal. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, inequívoco o inadimplemento contratual denunciado, o provimento singular desafia reforma, notadamente diante do prejuízo patrimonial insuportável e irreparável que tem experimentado, sobejando inexorável a presença dos requisitos transliterados no art. 300 do CPC, conferindo ao pleito substrato jurídico robusto para concessão da tutela de provisória perscrutada. Acentuara que o provimento arrostado incorrera em equívoco ao assentar que a emenda apresentada não veiculara novos elementos hábeis a alterar os fundamentos da decisão anteriormente prolatada, que indeferira a tutela provisória de urgência postulada. Destacara que a emenda à peça pórtico ampliara o suporte jurídico da pretensão liminar, oferecendo novos elementos à postulação, porquanto demonstrara (i) sua boa-fé processual; (ii) a existência de título a evidenciar a legitimidade e liquidez do crédito locatício; (iii) a função essencial dos bens locados à atividade econômica dos agravados, que, embora inadimplentes, continuam exercendo suas atividades comerciais de transporte público; e, por derradeiro, (iv) o possível dano patrimonial irreparável em curso, pois necessita da receita da locação para manutenção de suas próprias atividades empresariais. Verberara que ecoa inexorável a existência de indícios de insolvência ou dilapidação patrimonial por parte dos agravados, notadamente, diante da grave situação financeira de uma das empresas devedores do grupo do Consórcio HP-ITA – Urbi Mobilidade Urbana, a qual evidenciaria crise de liquidez substancial da ITA-Frotas. Pontificara que é cediço que as tutelas de urgência se volvem a corrigir desvios “evidentes de condutas antijurídicas que, pelo curso natural do processo (sabidamente moroso), poderiam redundar em consolidação de fatos ou prejuízos incontornáveis e irreparáveis.” Ponderara que a existência de garantias contratuais içadas pelo Juízo de origem como fundamento do indeferimento da pretensão liminar não elidiria o requisito de urgência da medida postulada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. em face da decisão[2] que, nos autos da ação de cobrança que maneja em desfavor dos agravados – Consórcio HP - Ita e Outros –, conquanto tenha recebido a emenda à inicial apresentada, apreendendo que as alegações alinhadas na nova peça pórtico apenas reforçaram a argumentação que subsidiara o exame da tutela provisória de urgência postulada, não ressoando hábeis a alterar os fundamentos do provimento que indeferira a medida, nada provera quanto ao novo pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado visando o restabelecimento dos pagamentos mensais devidos pelos agravados à guisa de alugueres oriundos do contrato de locação firmado entre os litigantes. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, concedendo-se a tutela provisória que demandara, a cominação aos agravados da obrigação de regularizarem as obrigações locatícias previstas no contrato celebrado entre as partes até o julgamento definitivo do recurso, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado, confirmando-se a antecipação da tutela recursal. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de desconstituição da decisão que preservara, após apresentada emenda à inicial pela agravante, o provimento anteriormente proferido, o qual, à luz da argumentação aviada na peça pórtico originalmente apresentada, indeferira o pedido de concessão de tutela provisória volvido ao restabelecimento dos pagamentos mensais, devidos pelos agravados, à guisa de alugueres oriundos de contrato firmado entre os litigantes. Alinhadas essas premissas, afere-se que a decisão cujo teor a agravante pretende arrostar está acobertada pela preclusão, inviabilizando o seguimento do presente agravo de instrumento. Primariamente, cumpre rememorar que a questão afeta à concessão da tutela de urgência, postulada pela agravante visando o restabelecimento dos pagamentos mensais dos alugueres individualizados, fora resolvida anteriormente no curso procedimental via de decisório proferido na data de 18/03/2025[3], ou seja, logo após o aviamento da ação. Sob essa realidade processual, apresentado aditamento à peça pórtico e novo pedido de tutela de urgência, o Juízo primevo, ao argumento de que não sobejariam fatos novos aptos a induzirem à reapreciação da tutela de urgência perscrutada, porquanto as alegações reforçadas na nova inicial não alteraram os fundamentos declinados na decisão outrora proferida, nada provera acerca do pedido de tutela de urgência já indeferido. Senão, veja-se[4]: “Recebo emenda de ID n.o 232644402, ID n.o 232644403 e ID n.o 232644404. A inicial passa a ser a de ID n.o 232644402. Nada a prover acerca do pedido liminar de tutela de urgência de item “i”, Pág. 47, ID n.o 232644402, tendo em vista que as alegações reforçadas na nova inicial não alteraram os fundamentos declinados na decisão de ID n.o 229516071. Da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. (...). Intime-se.” Reprisados os atos e fatos processuais, sobeja que a irresignação trazida à colação fora agitada com lastro na decisão transcrita antanho que, diante da apresentação de emenda à inicial, na qual se reprisara a pretensão liminar, nada provera quanto ao peticionado, mantendo a decisão originariamente prolatada. Essas circunstâncias denotam que, conquanto tenha sido apontada como arrostada a decisão que simplesmente ratificara aquela anteriormente editada, não inovando quanto aos fundamentos que alinhara, o objeto do agravo, evidentemente, cinge-se ao pronunciamento judicial que originalmente, examinando a tutela provisória formulada pela agravante, indeferira o pleito de restabelecimento dos pagamentos mensais dos alugueres individualizados, prolatado na data de 18/03/2025[5], o qual ressoara acastelada pelo manto da preclusão. Com efeito, a matéria que fora fomentada pela agravante fora resolvida anteriormente, mais precisamente, ao ser aviada a ação, quando, ademais, fora determinado o aditamento da inicial, restando alcançada pela preclusão, o que obsta que seja reexaminada em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o provimento agora submetido a reexame observara o decidido anteriormente, nada provendo quanto à postulação reprisada na emenda à inicial apresentada. Nota-se que, anteriormente, a agravante já havia formulado a mesma arguição expressamente aquilatada no curso procedimental e contra a qual não houvera insurgência. Sob essa realidade, inviável que invoque a apresentação de emenda à inicial como fato hábil a autorizar o revolvimento da questão preclusa, notadamente porquanto evidenciado que a determinação de emenda cingira-se ao saneamento dos pedidos e de questões processuais diversas[6], não contemplando eventuais incongruências quanto à postulação liminar, indeferida aos fundamentos de necessidade de observância do contraditório e, outrossim, de inexistência de indícios de que os demandados não dispõem de patrimônio suficiente ao adimplemento do débito, a par da subsistência de garantia contratual, representada pelos créditos detidos dos locatários junto à Secretaria de Estado de Mobilidade – SEMOB, circunstâncias não infirmadas pela nova petição inicial aviada. Ou seja, a emenda determinada e não dizia respeito à tutela provisória, até porque fora indeferida, estando vocacionada a sanear os vícios reputados presentes na inicial. Inviável que o aditamento seja interpretado como apto a interferir no prazo recursal, pois já examinada a postulação com base justamente nos elementos colacionados pela agravante ao aviar a inicial. Carente de lastro, pois, a exegese intuída no sentido de que o aditamento promovido, que não dizia respeito ao exigido para concessão da tutela provisória, seja apto a reprisar o prazo para aviamento de recurso em face do provimento que negara a liminar. É que a reformulação do pedido antecipatório encerra nada mais do que pedido de reconsideração. O que se infere do fólio processual, destarte, é que reprisa a agravante questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a pretensão reprisada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a reformulação do pedido já examinado, sem qualquer alteração nos fatos, como apto a reabrir o prazo recursal, pois a formulação encerra simples pedido de reconsideração. Confira-se o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Sob essa realidade, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”4. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REPETIÇÃO DE QUESTÕES JURÍDICAS ALCANÇADAS PELA IMUTABILIDADE DA PRECLUSÃO E/OU COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 873, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando as questões trazidas a julgamento já foram alcançadas pela imutabilidade decorrente da preclusão ou da coisa julgada. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.” (Acórdão 1931011, 0715091-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 13/10/2024.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. IMUTABILIDADE. REDISCUSSÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Matéria decida por sentença, torna-se imutável por força da coisa julgada, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. Cumprimento de sentença é procedimento jurídico restrito às questões decididas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Respeita-se a coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento, decidida e ultrapassada. 4. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não se discute o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1888423, 0704056-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvido o pedido antecipatório no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo primevo, não há que se reprisar a questão relativa à tutela de urgência postulada. E, conforme assinalado, o aditamento aviado pela agravante, ainda que tenha agregado fundamentos ao inicialmente aduzido, encerra simples pedido de reconsideração, que não se qualifica como fórmula recursal nem tem o condão de reabrir o prazo recursal. É sob essa realidade que esse agravo se mostra serôdio, pois veiculado como se possível ser assimilada como recorrida a decisão que acolhera o aditamento à inicial e, quanto à tutela provisória, nada dispusera, pois já examinada e indeferida. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, não conheço, então, deste agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 229516071 e 232787751, dos autos originários. [2] Decisão de ID 229516071 e 232787751, dos autos originários. [3] - ID Num. 229516071 (fl. 380), Ação de Cobrança no 0713567-14.2025.8.07.0001. [4] ID 232787751 [5] Decisão de ID 217101525, fls. 33/37, dos autos originários. [6] - ID Num. 229516071 (fl. 380), Ação de Cobrança no 0713567-14.2025.8.07.0001. “(...) No mais, emende-se para: a) esclarecer o pedido de fixação equitativa de valor mensal de aluguel, considerando apenas o valor das benfeitorias existentes no local, tendo em vista que tal requerimento possui natureza de pretensão revisional, ação regida por procedimento especial, conforme inteligência do art. 68 da Lei 8245/91, não podendo ser cumulado com o pedido de cobrança pretendido com a presente ação; b) esclarecer a existência de decisão judicial quanto à propriedade da terra nua localizada no terreno objeto do contrato de locação de ID n.o 229337470 e n.o 229337470, a fim de analisar eventual necessidade de inclusão da empresa pública TERRACAP no polo passivo da presente ação; c) atribuir valor certo e determinado ao pedido alternativo de indenização em parcela única, constante do item “iii”, Pág. 38, ID n.o 229330567, nos termos do art. 322 c/c art. 324, ambos do CPC; d) retificar o valor da causa, de modo a adequá-lo ao proveito econômico pretendido pela autora com a presente ação, conforme art. 292, inciso I, do CPC; (...)”